Tribunal: TJBA
Processo: 8016857-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016857-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO MEDICO PORTAL DA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GAMA

APELADO: FABIO DOS SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. FORMAÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO EM PACIENTE INTERNADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por clínica médica contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, fixando os valores de R$ 30.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 2.900,00, respectivamente, além da condenação ao custeio de despesas futuras relacionadas ao tratamento das lesões adquiridas durante internação hospitalar, por negligência no manejo clínico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da clínica apelante à luz da teoria da aparência e da configuração de grupo econômico; (ii) definir a existência de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) analisar a adequação e legalidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada diante da comprovação de existência de grupo econômico entre o apelante e o hospital que efetivamente prestou o serviço, caracterizado por identidade de sócios, representação judicial comum e nomenclatura empresarial similar, o que autoriza a incidência da teoria da aparência nas relações de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada por ausência de demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a parte teve amplo acesso aos documentos e condições plenas de apresentar defesa técnica.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, sendo objetiva a responsabilidade da clínica hospitalar por falhas na prestação dos serviços, bastando a demonstração do dano, do defeito do serviço e do nexo causal.

6. Restou comprovada, mediante documentos médicos e relatórios clínicos, a omissão da equipe hospitalar na realização de mudanças de decúbito em paciente acamado, em descumprimento aos protocolos assistenciais, resultando na formação de úlceras de pressão em diversas regiões do corpo.

7. As lesões configuram dano estético permanente, com repercussão física e psicológica significativa, evidenciada por imagens sensíveis anexadas aos autos, sendo devida indenização específica no valor de R$ 20.000,00, cumulável com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

8. A dor física, o sofrimento psíquico e a humilhação decorrentes da falha na prestação do serviço configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$ 30.000,00, nos termos do método bifásico adotado pelo STJ.

9. Os danos materiais foram comprovados mediante notas fiscais e relatórios clínicos, demonstrando gastos com tratamento estético diretamente relacionado às lesões, no valor de R$ 2.900,00, o que justifica a manutenção da condenação nos termos do art. 944 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8016857-21.2023.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
CENTRO MÉDICO PORTAL DA SAÚDE LTDA.
, e, como apelado,
FABIO DOS SANTOS BARROS, representando por EMANUELLE INGRID DE JESUS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)